Tribunal: TJDFT
Processo: 0714680-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. DECRETAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AFASTAMENTO DO LAR E PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO. SITUAÇÃO DE RISCO DEMONSTRADA. COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA CONTRA A VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. PAGAMENTOS DE DESPESAS RELATIVAS À FILHA E AO IMÓVEL. PLEITOS NÃO FORMULADOS NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. PEDIDOS IMPROCEDENTES.
1. A teor do art. 19, da Lei no 11.340/2006, pode o Magistrado conceder novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas já concedidas.
2. No caso está configurada situação de risco que autoriza a medida de urgência, restando inviável a concessão do pedido formulado pelo suposto agressor para revogar a proibição de aproximação, bem como a determinação de afastamento do lar.
3. A concessão da medida protetiva de urgência não está condicionada à efetiva existência de fato que configure, em tese, ilícito penal, exigindo, no momento de sua concessão, a demonstração de fundado risco à integridade física e psicológica da vítima. 3.1. No caso analisado revela-se situação familiar conflituosa, inclusive com notícia de agressões anteriores, o que aponta para uma real situação de risco e consequentemente a adequação de impor-se ao reclamante o afastamento do lar e a proibição de aproximar-se da vítima, impondo-se, portanto, a manutenção da decisão reclamada em todos os seus termos.
5. Não há que falar em ausência de contemporaneidade, se a data dos fatos em apuração corresponde à data do registro do Boletim de Ocorrência Policial.
6. O pedido para declaração de incompetência do juízo reclamado não foi formulado na instância de origem, de sorte que a apreciação desse pleito nesta sede recursal implicaria supressão de instância. Na mesma esteira, os pedidos formulados pela ofendida, para que o reclamante arque com tratamento psicológico e psiquiátrico, bem como, contas de água, luz, condomínio e prestação do imóvel.
7. Reclamação Criminal julgada improcedente.